Tribunal: TJDFT
Processo: 0714487-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Órgão 2a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo N. 0714487-98.2019.8.07.0000 Autor(es) JULIANA DA SILVA Réu(s) ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 173 - SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES - TAGUATINGA - DF Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta por JULIANA DA SILVA em desfavor da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHÁCARA 173 – SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES – DF, com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido pela 1a Turma Cível desse Tribunal, nos autos da apelação cível (autos no 2013.07.1.005266- 2), de forma a suspender o cumprimento de sentença no 0709790-13.2019.8.07.0007. Intime-se a autora, Juliana da Silva e a ré, Associação dos Moradores da Chácara 173- Setor Habitacional Vicente Pires _DF, para apresentação de razões finais, sucessivamente, pelo prazo de 10 (dez) dias nos termos do art. 973 do CPC. Após, retornem-se os autos conclusos para elaboração do voto. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 06 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator